Tribunal: TJDFT
Processo: 0729764-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARTÃO DE VALE TRANSPORTE. PERDA DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA POLICIAL SOBRE O FATO NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que confirmou a tutela antecipada que determinou que o requerido se abstivesse de suspender o uso do cartão de Vale Transporte da requerente, bem como declarou “a inexistência de relação jurídica com réu em face do suposto uso do cartão Vale Transporte no [suprimido] da parte autora”, e, consequentemente, a inexistência do débito cobrado (R$ 958,00).
2. A ausência de registro de ocorrência policial sobre a perda do cartão de transporte não induz à presunção de existência de fraude, a qual deve ser comprovada, conforme corretamente concluiu o magistrado prolator da sentença.
3. De forma similar, ressalta-se que não restou demonstrado que o eventual uso indevido do cartão de Vale Transporte ocorreu de forma sistemática e cotidiana, razão pela qual a parte autora não pode ser sancionada sem a demonstração da efetiva fraude, devendo, pois, ser declarada a inexistência do débito cobrado.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Sem custas, nem honorários.